Tribunal: TJSP
Processo: 2193818-09.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de obscuridades contidas no V. Acórdão a respeito da conclusão de que a embargada obteve proveito econômico com a compensação das dívidas existentes reciprocamente entre as partes e de que a dívida para com a embargada era exigível ao tempo da instauração do cumprimento de sentença – Questionamentos puramente meritórios, dada a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alegação de obscuridades contidas no V. Acórdão a respeito da conclusão de que a embargada obteve proveito econômico com a compensação das dívidas existentes reciprocamente entre as partes e de que a dívida para com a embargada era exigível ao tempo da instauração do cumprimento de sentença – Questionamentos puramente meritórios, dada a inexistência de obscuridade na fundamentação do julgado – Clareza das razões de decidir – Vícios declaratórios inexistentes – V. Aresto confirmado – Embargos de declaração REJEITADOS.